Tribunal: TJSP
Processo: 0033255-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Impetração que busca deferimento de prisão albergue domiciliar. Descabimento. Via inadequada. Existência de recurso próprio (art. 197 da LEP). Vedada, ademais, a impetração do writ como sucedâneo recursal. De qualquer forma, de não se vislumbra flagrante ilegalidade a exigir correção pela via do "habeas corpus". De acordo com as informações, o paciente

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Impetração que busca deferimento de prisão albergue domiciliar. Descabimento. Via inadequada. Existência de recurso próprio (art. 197 da LEP). Vedada, ademais, a impetração do writ como sucedâneo recursal. De qualquer forma, de não se vislumbra flagrante ilegalidade a exigir correção pela via do "habeas corpus". De acordo com as informações, o paciente se encontra em regular cumprimento de pena, não existindo ali qualquer pedido pendente de apreciação. Não comprovada situação excepcional a exigir medidas de ofício por este Tribunal.

Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0033255-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante/paciente
REGINALDO NICACIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033255-51.2020.8.26.0000 -Voto no 20413
2
HABEAS CORPUS No 0033255-51.2020.8.26.0000.
Impetrante/paciente: REGINALDO NICACIO.
Origem: Departamento de Execução Criminal (Deecrim 10a RAJ).
Comarca: Sorocaba.
VOTO No 20.413.
PENAL.
“HABEAS
CORPUS”.
EXECUÇÃO PENAL.

Impetração que busca deferimento de
prisão albergue domiciliar. Descabimento.
Via inadequada. Existência de recurso
próprio (art. 197 da LEP). Vedada, ademais,
a impetração do writ como sucedâneo
recursal. De qualquer forma, de não se
vislumbra flagrante ilegalidade a exigir
correção pela via do “habeas corpus”. De
acordo com as informações, o paciente se
encontra em regular cumprimento de pena,
não existindo ali qualquer pedido pendente
de apreciação. Não comprovada situação
excepcional a exigir medidas de ofício por
este Tribunal.
Ordem denegada.
VISTO.
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS”
(fls. 01/07), com pedido liminar, proposta, em causa própria,
por REGINALDO NICACIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033255-51.2020.8.26.0000 -Voto no 20413
3
Consta na inicial que o paciente está
preso na Penitenciária “Odon Ramos Maranhão”, em Iperó-
SP (Execução no 491.791). Alega que faz parte do grupo de
risco para Covid-19, haja vista possuir bronquite asmática
e renite crônica. Relata que foi condenado a pena de 14
(catorze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
afirmando que possui boa conduta carcerária. Pretende,
em seu favor, a concessão prisão albergue domiciliar.
Pedido de liminar indeferido pelo Exmo.
Des. Silmar Fernandes, na ausência eventual deste
Relator (fls. 10/12).
A
autoridade
coatora
prestou
as
informações (fls. 15/16).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 21/23).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033255-51.2020.8.26.0000 -Voto no 20413
4
A ordem deve ser denegada.

De acordo com as informações: “o paciente foi
condenado à pena de 14 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão em regime
fechado; - atualmente o paciente cumpre a reprimenda em regime fechado
junto à Penitenciária "Odon Ramos Maranhão" - Iperó + Alta de Progressão; -
não há pedido de progressão de regime ou livramento condicional pendente
de julgamento por parte deste juízo; - a pena privativa de liberdade tem
previsão de término para 16.10.2030, e a fração necessária para progressão
de regime será atingida em 03.01.2021 (fls. 112/114); - imperioso destacar,
ainda, que a unidade prisional custodiante tem adotado medidas profiláticas
para evitar o contágio (conforme informações da SAP estão suspensas as
visitas aos presos, foi imposto maior rigor na higienização das celas, foi
realizada triagem de presos doentes e idosos, além do isolamento de casos
suspeitos e quarentena os novos ingressados no sistema prisional). Isso sem
contar que as penitenciárias, em muitos casos, têm condições de fornecer o
primeiro atendimento médico ao sentenciado, e por vezes de forma melhor e
mais rápido que aquele fornecido aos cidadãos soltos, que estão
desamparados nas filas dos hospitais públicos; - em anexo segue a cópia do
cálculo de penas, bem como da(s) peça(s) mencionada(s)” (fls. 273/279, dos
autos da execução).
De início, cumpre destacar que a matéria
reclamada exige dilação probatória, a ser discutida em
recurso próprio, especificamente, Agravo em Execução
(artigo 197, da LEP), não sendo o habeas corpus substitutivo dele. De

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033255-51.2020.8.26.0000 -Voto no 20413
5
qualquer modo, não se observa clara ilegalidade ou abuso
a ser corrigido por esta via. De acordo com as informações
o paciente se encontra em efetivo cumprimento de pena
no regime fechado, com término previsto para 16.10.2030.
Informou-se que não existe pedido de progressão ou de
livramento condicional pendente de julgamento naquele
Juízo. Ademais, ainda, segundo informado, a Unidade
Prisional tem adotado medidas para evitar contágio dos
presos, no que se refere ao problema do “covid 19”,
cumprindo destacar, ainda, que nada surgiu sobre, com os
problemas de saúde alegados, ele não esteja recebendo
os cuidados necessários na própria Unidade Prisional.
Ainda, o pleito não foi apresentado ao Juiz das Execuções,
competente para tanto, inclusive nos termos do artigo 5o, e
incisos, da Recomendação no 62, de 17 de março de
2.020, não sendo aqui, repete-se, comprovada situação de
especial
vulnerabilidade
do
paciente
a
justificar
deferimento da medida, de ofício, por este Tribunal.
A questão da Recomendação 62, do
Conselho Nacional de Justiça, ou seja, o problema do
“Coronavirus”, não justifica, por si só, de imediato,
deferimento de qualquer medida em favor do respectivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033255-51.2020.8.26.0000 -Voto no 20413
6
paciente, haja vista tratar-se de momento muito sério que
passa o mundo inteiro, com necessidade, não se nega, de
muito critério e atenção para a defesa do indivíduo. Em se
tratando daqueles que, por algum motivo, estão separados
da Sociedade, para proteção dela própria, tudo deve,
então, ser avaliado caso a caso, com provas específicas,
principalmente pelas autoridades diretamente ligadas às
privações de liberdade, com atenção à idade, condições
físicas, de saúde etc, acrescida à própria periculosidade do
agente, de forma a preservar tanto o indivíduo, como a
Sociedade, com realce ao fato de que, ainda que
extremamente grave a doença em questão, não significa,
aos que infelizmente a adquirirem, o que não se espera a
ninguém, cumpre destacar, sentença de “morte certa”,
sempre dependendo de vários fatores, como está sendo
amplamente divulgado por nossas autoridades médicas.
Saberão, certamente, os responsáveis diretos pela saúde
dos encarcerados, o momento certo de fazer prevalecer o
direito à vida, acima de quaisquer outros, situação aqui,
então, não definida ou comprovada.
Do
existente,
não
se
observa
constrangimento ilegal a ser corrigido pela via do Habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033255-51.2020.8.26.0000 -Voto no 20413
7
Corpus.

Diante de todo exposto, pelo meu voto,
DENEGO a ordem.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR